Tribunal: TJES
Processo: 5016802-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016802-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO FURTADO
RECORRIDO: RICARDO DE LIMA GUARIENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5016802-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RICARDO DE LIMA GUARIENTO e SARAH REGINA VICENTE GUARIENTO

RECORRIDO: CLAUDIO FURTADO RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA RESIDENCIAL. ABANDONO DA OBRA PELOS PRESTADORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. CONTRATAÇÃO VERBAL COM AS PESSOAS FÍSICAS. PAGAMENTOS REALIZADOS EM CONTA PESSOAL DA RECORRENTE. EMPRESAS CITADAS NA DEFESA QUE SE ENCONTRAM COM SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA: DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. MÉRITO: COMPROVADO O PAGAMENTO DE 85% DO VALOR ACORDADO E A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO (R$ 42.000,00). DANO MORAL MANTIDO (R$ 5.000,00). FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA RELATIVA À MORADIA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que as provas dos autos, especialmente os comprovantes de depósito, demonstram que os valores foram vertidos diretamente para a conta pessoal de Sarah. Ademais, as pessoas jurídicas mencionadas pelos Recorrentes (Guariento Engenharia e Construções Ltda e RLG Engenharia Ltda) encontram-se com situação cadastral "INAPTA" perante a Receita Federal, reforçando a natureza pessoal do vínculo obrigacional estabelecido.

3 - A competência do Juizado Especial é confirmada pela suficiência das provas produzidas (contratos, fotos e depoimentos), sendo desnecessária a realização de perícia técnica para aferir o abandono da obra e os custos de sua conclusão.

4 - No mérito, restou incontroverso o abandono da obra por parte dos Recorrentes após o recebimento de vultosa quantia (mais de 85% do contrato), obrigando o consumidor a despender R$ 42.000,00 adicionais para tornar o imóvel habitável.

5 - O inadimplemento contratual excessivo, somado ao descaso dos prestadores e à privação do uso regular da residência por atraso injustificado, configura dano moral indenizável, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 - Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)